Tribunal: CARF
Processo: 16327.721419/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721419/2013-89
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1402-001.724 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara /2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO - COMPROVAÇÃO
Recorrentes
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata o presente de Recursos Voluntário e de Ofício interposto em face de decisão
proferida pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo - SP, através do acórdão 16-89.885, que julgou PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721419/2013-89
Fl. 29009
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

Trata-se de impugnação (fls. 558/635) apresentada em 28/01/2014 pelo
interessado supra qualificado em face de autuação fiscal de IRPJ e de CSLL, no valor total de
R$ 137.036.662,95 (incluindo imposto/contribuição, multa de ofício de 75%, multa isolada e
juros de mora calculados até 12/2013 - fls. 2 e 522/543), da qual tivera ciência pessoal em
27/12/2013.
Pela Resolução no 16-565, de 31/03/2015 (fls. 5785/5801), esta 8a Turma-
DRJ/SPO converteu o julgamento em diligência, encaminhando o presente processo à delegacia
de origem. Por bem descrever o que constava nos autos, transcrevo a seguir o Relatório
elaborado naquela ocasião pela julgadora Selene Ferreira de Moraes:
[início da transcrição]
A fiscalização apurou os seguintes fatos e infrações (fls. 477/509):
 O IRPJ e a CSLL foram apurados pelo regime do lucro real, com periodicidade anual,
conforme DIPJ/2009.
 A tabela abaixo resume as matérias tributárias que estão sendo objeto de autuação:

 A dedutibilidade das despesas de fraudes está condicionada ao cumprimento dos requisitos
legais encontrados no art. 364 do RIR/99, que trata dos prejuízos causados por desfalque,
apropriação indébita ou furto.
 À luz desta legislação foi analisada a planilha eletrônica "Fraudes - BVF - 2008.xlsx".
 O Anexo A do Termo de Constatação e Intimação Fiscal lavrado em 13/12/2013 indica um
total de R$ 271.110,29 de despesas de fraudes sem comprovação.
 A fiscalização analisou a documentação apresentada relativa às despesas com Perdas com
Financiamento, contabilizadas na conta 81999650000003.
 A
fiscalização teceu os seguintes comentários sobre o arquivo digital
"Contratos_8199965.xlsx", sobre as perdas com financiamentos: (i) o montante
demonstrado na amostragem realizada pelo sujeito passivo representa apenas 0,11% do
valor total da despesa; (ii) a fiscalização não logrou encontrar os valores de
"somaVrContabil" dentre os lançamentos do razão contábil; (iii) não foram anexados
outros documentos comprobatórios, tais como cópias de contratos, fichas financeiras etc;
(iv) o contribuinte alegou que a maioria dos valores contabilizados como perdas decorre de
receitas contabilizadas a maior em períodos anteriores, portanto, sem nenhum efeito
prejudicial à base de cálculo do IR e da CSLL.
 O sujeito passivo apresentou planilha de perdas no recebimento de créditos em três partes,
conforme tabela abaixo:
Fl. 29010
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

 As perdas que não tiveram a dedutibilidade comprovada foram consolidadas pela
fiscalização no Anexo B dos autos de infração.
 O arquivo "Ação Judicial Não Comprovada.xls" do Anexo B consolida as perdas glosadas
pela falta de comprovação de procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto
das garantias.
 Na autuação, sempre que possível, foi concedido ao sujeito passivo o benefício do instituto
da postergação de pagamento (pela antecipação de despesa), conforme cálculo detalhado
no item 5.2.9 do termo.
 O arquivo "Não Cumprimento do Prazo Legal.xls" do Anexo B consolida as perdas
glosadas pelo não cumprimento do prazo legal desde a data de vencimento do crédito.
 A tabela abaixo apresenta um resumo com a consolidação mensal das glosas realizadas
pela fiscalização:

 Foi realizado cruzamento de cada planilha de descontos com a base de dados das perdas
em operações de crédito. Para os contratos repetidos foi glosada a despesa na apuração
dos descontos concedidos, pois não há justificativa nos autos para que um contrato de
crédito tenha a sua perda por inadimplência excluída na apuração do lucro real e, ao
mesmo tempo, seja objeto de renegociação com a concessão de desconto como um último
recurso para o recebimento do crédito.
 Não é aceitável que um mesmo contrato de crédito tenha uma perda deduzida de imediato a
título de desconto concedido e, simultaneamente, tenha outra perda deduzida nos termos do
art. 9o da Lei no 9.430/96, pois isto poderia levar ao absurdo de se arbitrar uma parcela da
Fl. 29011
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

perda que não precisaria respeitar os prazos da referida lei para ser passível de dedução -
bastaria nomear uma parte da perda como desconto concedido para deduzi-la de imediato.
 Para cada mês, foi gerada uma planilha com a relação dos contratos que foram também
deduzidos pelo sujeito passivo como perda no recebimento de créditos, cujos descontos
foram glosados. Estas planilhas se encontram no Anexo "Documentos Comprobatórios -
Outros - Descontos Concedidos em Renegociações".
 Dentre as planilhas que compõem os arquivos digitais apresentados, apenas as planilhas de
"lançamentos" contém informações suficientes para suportar a dedutibilidade das despesas,
e são estas que estão sendo consideradas pela fiscalização.
 Conclui-se que os valores considerados como indevidamente deduzidos são compostos por
duas parcelas de glosas: descontos não comprovados pelo sujeito passivo e descontos
relativos a contratos que foram incluídos pelo sujeito passivo simultaneamente nos arquivos
de descontos deduzidos e de perdas no recebimento de créditos. Com relação aos valores
glosados, o sujeito passivo foi devidamente intimado e reintimado pela fiscalização, contou
com prazos dilatados, mas as informações apresentadas foram incompletas.
 O sujeito passivo optou por apurar a estimativa mensal do mês de agosto com base no
levantamento de Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução, ao passo que nos outros
meses a opção foi pelo critério da Receita Bruta. Como todas as infrações demonstradas no
termo se referem a glosa de despesas, o resultado é insuficiência de pagamento de
estimativas de IRPJ e CSLL apenas para o mês de agosto/2008.
A multa de ofício pela insuficiência de recolhimento no ajuste anual e a multa isolada
pela insuficiência de recolhimento da estimativa apresentam fundamentações jurídicas e alíquotas
distintas. Assim, nada impede que, além do lançamento de ofício pela insuficiência no recolhimento de
tributos devidos no ajuste anual, seja aplicada também a multa isolada a que se refere o art. 44, II, b, da
Lei no 9.430/1996.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
A empresa apresentou impugnação (fls. 558/635), alegando em síntese que:
a) Antes de demonstrar a legitimidade das deduções realizadas, faz-se imprescindível uma
contextualização do momento econômico vivenciado pelo Brasil no ano de 2008. Como é
notório, naquele ano teve início a grande crise mundial do sistema financeiro.
b) A consequência direta da crise foi o aumento do nível de inadimplência do consumidor
brasileiro.
c) Os valores deduzidos a título de descontos concedidos em renegociações estão em linha
com a situação econômica de 2008, de aumento de desemprego e inadimplência, que
afetou diretamente as operações da Impugnante, e motivou o acréscimo das perdas e da
concessão de descontos, visando minimizar seus prejuízos.
d) A regra geral de dedutibilidade encontra-se prevista no art. 299 do RIR/1999, o qual
determina que despesas operacionais são aquelas necessárias, usuais e normais à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
e) A necessidade da despesa, para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, deve ser entendida de forma objetiva, ou seja, a despesa necessária é aquela
inerente à atividade da empresa, ou dela decorrente, ou com ela relacionada, ou que surge
em virtude da simples existência da empresa e do papel social que ela desempenha.
Fl. 29012
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

f)
Perdas com financiamentos ou decorrentes de descontos concedidos em renegociação de
contratos estão intrinsecamente relacionadas às suas atividades, sendo certo que referidas
despesas constituem nítida hipótese de despesas operacionais, previstas no art. 299 do
RIR/99 e, portanto, dedutíveis para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL.
g) Ao analisar um caso análogo ao presente, os antigos Conselhos de Contribuintes, atual
CARF, decidiu que as perdas incorridas por instituições financeiras em razão de
renegociação de seus contratos configuram despesas dedutíveis.
h) Para se obter o adimplemento de dívidas com devedores problemáticos, a Impugnante
necessita, muitas vezes, conceder descontos ou rever o fluxo financeiro de contratos de
financiamento, o que não é ato de liberalidade, mas ato estritamente necessário para a
própria viabilidade da renegociação, evitando-se perdas ainda mais significativas.
i)
Estando devidamente demonstrado que as perdas com financiamento e com descontos
concedidos em renegociações estão intrinsecamente relacionadas com a atividade da
Impugnante, tem-se que referidas despesas se enquadram no conceito de despesa
operacional, porquanto necessárias, usuais e normais à atividade da Impugnante.
Das Despesas com Financiamento
j)
A Impugnante excluiu das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, em 2008, perdas com
contratos de financiamentos, na ordem de R$ 11.060.143,38. Referidas despesas seriam
relativas a alterações contratuais, ajustes de cálculos, recebimentos reconhecidos após
liquidação de contrato e ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos e Valores Mobiliários ("IOF").
k) Apesar do imenso esforço para recuperar informações contábeis antigas, juntamente com
os respectivos documentos, e formular esclarecimentos devidos à D. Fiscalização, esta não
as considerou e glosou integralmente as despesas a esse título. Além disso, fundamentou a
glosa na ausência de documentos comprobatórios que não haviam sido solicitados, tais
como cópias de contrato, fichas contratuais etc, haja vista que conforme consta no Termo
de Verificação Fiscal, foram solicitados à Impugnante apenas documentos contábeis.
l)
Ao longo do ano de 2008, foram movimentados nesta conta contábil específica
(81999650000003) cerca de 36.000 (trinta e seis mil) contratos, o que perfaria um
movimento médio diário de cerca de 100 (cem) contratos, sem considerar feriados e finais
de semana.
m) Resta inviável a coleta de todas as informações recebidas em tão exíguo prazo. Em razão
disso, a Impugnante, quando da Fiscalização, apresentou explicações detalhadas relativas
a apenas um dia, em que, excepcionalmente, foram movimentados 12 contratos, conforme
tabela reproduzida do Termo de Verificação Fiscal.
n) Cumpre, ainda, referir que a Impugnante possui a documentação comprobatória das
despesas deduzidas, que só não foi apresentada à Fiscalização por dois motivos: primeiro,
porque a Impugnante nunca foi intimada para tanto; e, segundo, em razão da enorme
quantidade de documentos, que certamente ocupariam mais de um cômodo da repartição
responsável pela fiscalização da Impugnante.
o) De qualquer modo, parte da referida amostragem é, novamente, aqui juntada (doc. 03),
para que não restem dúvidas quanto ao procedimento adotado pela Impugnante para as
deduções em tela. Assim, nos referidos documentos anexos é possível encontrar (i) cópias
dos contratos de financiamento, (ii) telas de sistema que indicam reimplantes ou liquidação
dos contratos, bem como (iii) os respectivos lançamentos contábeis.
p) O termo "reimplante de contrato" diz respeito a contratos que sofreram correção ou
alteração de fluxo financeiro, para correção de algum indicador (a exemplo de taxa de
Fl. 29013
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

juros). Assim, ao serem reinseridos no sistema operacional, recalculam-se os valores
envolvidos no contrato, podendo ocorrer ajustes positivos ou negativos. Os positivos são
reconhecidos nas respectivas contas de receitas vinculadas à operação e os negativos
contabilizados na rubrica contábil de Perdas, eliminando o efeito da receita contabilizada
a maior quando do "implante" original da operação.
q) Quando havia o reimplante de contratos, o IOF era recalculado automaticamente e
recolhido. No entanto, referido valor não contabilizada. No exemplo acima, o era cobrado
, ou melhor, repassado ao cliente, motivo pelo qual a perda era valor da perda a título de
IOF corresponde à diferença entre o IOF aferido na data do reimplante ((R$ 300,82) e o
IOF apurado na data do financiamento (R$110,19), o que perfaz o valor de R$ 190,63.
r) A despeito da demonstração acima realizada, mostra-se importante, ainda, exemplificar
outros eventos de perdas em financiamentos, conforme explicações relativas aos contratos
objeto da amostragem (doe. 03 - acima referido):
Exemplo 1: Contrato n° 10142000000038 - Registro em perdas com financiamento: R$ 0,02.
Motivo: Cancelamento e Reimplante de operação - No momento do cancelamento, o valor
presente calculado pelo sistema (contrato) estava divergente da posição diária (parcela),
promovendo-se o ajuste em perdas. Casos como esse ocorrem quando, por algum motivo, o
contrato era cancelado, sendo reimplantado subsequentemente. Nessas situações, quando do
reimplante, o valor presente é calculado automaticamente, sendo que diferenças a menor são
contabilizadas como perdas.
Exemplo 2: Contrato n.° 11019000406401 - Registro em perdas com financiamento: R$ 928,36.
Motivo: Ajuste comparativo entre o valor da liquidação e o saldo de valor presente do contrato
- No momento da liquidação do contrato (01/12/2008), o sistema não identificou o recebimento
e registrou o valor presente como perda. Posteriormente (05/12/2008), o sistema reconheceu o
recebimento e registrou o saldo como Receita. Casos como esse ocorrem quando há falhas
sistêmicas em que não há o reconhecimento do pagamento recebido. Assim, quando sanada
referida falha, o valor da parcela recebida é registrado como receita, não havendo qualquer
impacto sob o ponto de vista fiscal.
Exemplo 3: Contrato n.° 11019000864604 - Reimplante de contrato em função de alteração de
fluxo financeiro: R$ 2.383,00 (R$ 2.192,37 + R$ 190,63 (IOF)). No reimplante da operação,
apurou-se redução do valor presente, cuja diferença foi registrada em perdas. O reimplante
também gera novo valor de IOF, que não é cobrado novamente do cliente e também é,
consequentemente, registrado como perda.
s) Tem-se, portanto, que a referida amostragem, ao contrário do que restou alegado no
Termo de Verificação Fiscal, é hábil para comprovar a efetividade das despesas lançadas
na conta contábil n° 81999650000003. Com efeito, apesar de se mostrar pequena dentro
do universo de contratos, não há dúvidas de que amostragem colacionada é representativa
o procedimento adotado pela Impugnante. Exigir qualquer outro percentual de
amostragem equivaleria a um imenso volume de contratos que seria inviável não só à
Impugnante de carrear dentro do prazo estabelecido, mas também à própria Fiscalização
de analisá-los em tempo hábil.
t)
Nesse sentido, não é demais ressaltar que se está diante de um universo de quase um
milhão de contratos relativamente à glosa de despesas usuais, normais e necessárias à
atividade da Impugnante, englobando perdas com financiamentos e descontos concedidos.
Assim, mesmo que fosse possível apresentar todos os contratos durante a ação fiscal, a D.
Fiscalização necessitaria de, no mínimo 2,7 anos para analisá-los se, por óbvio, tivesse
recursos técnicos e humanos para avaliar 1.000 (mil) contratos por dia! bando perdas com
financiamento e descontos concedidos.
Fl. 29014
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

u) Ao desconsiderar a prova por amostragem feita pela Impugnante, a Fiscalização acaba
por lançar com base em presunção, a despeito da inexistência de previsão legal para tanto
na legislação tributária.
v) Outra alegação para a não consideração da aludida amostragem e para a glosa integral
das despesas a esse título consistiu na impossibilidade de localizar referidos lançamentos
no respectivo razão contábil da Impugnante.
w) No Livro Razão pertinente, os lançamentos se encontram agrupados por dia, e. por isso,
necessita-se de uma análise mais aprofundada. De fato, totalizando tais relatórios por dia,
é possível elaborar tal confronto.
x) A afirmação da D. Fiscalização de que os valores das informações analíticas não
coincidem com o razão contábil, com a devida vênia, não subsiste, haja vista que,
conforme demonstrado acima, as informações analíticas apresentadas pela Impugnante
coincidem com os lançamentos contidos no seu livro razão.
y) Diante disso, não é razoável a desqualificação da amostragem oferecida no curso da ação
fiscal, uma vez que é representativa do procedimento adotado pela Impugnante para casos
semelhantes e por representar despesas típicas da atividade exercida.
z) Uma vez que, em nenhum momento, restou questionada a classificação das despesas
relativas a "perdas com financiamentos" como usuais, normais e necessárias às atividades
da Impugnante, nos termos do artigo 299 do RIR/99, e diante da comprovação e validação
do procedimento para a alocação de referidas despesas, tem-se que as glosas efetuadas
pela D. Fiscalização não poderá prevalecer, devendo ser canceladas por esta colenda
Turma de Julgamento.
Dos Descontos Concedidos em Operações de Renegociações
aa) Após o cotejo entre o valor constante no balancete da Impugnante com os valores contidos
nas informações analíticas possíveis de serem levantadas até o momento, a Fiscalização
houve por bem considerar indedutível a diferença encontrada, sob a alegação de que não
haviam sido apresentadas informações analíticas para a referida diferença.
bb) Ao longo da ação fiscal, não foram requisitados quaisquer documentos físicos que
comprovassem a efetividade das despesas, tais como contratos, fichas cadastrais,
informações de sistemas de processamento de dados. Referida situação, provavelmente, se
deve à imensa quantidade de documentos que precisariam ser carreados. De fato, como já
referido, está-se diante de uma base de quase um milhão de contratos, que envolve
despesas dedutíveis relativas a descontos em renegociações e perdas em financiamentos.
cc) O critério utilizado pela Fiscalização para aceitar as despesas com renegociações foi a
quantidade de informações analíticas possíveis de serem levantadas pela Impugnante nos
prazos concedidos. Isto é, o que foi apresentado foi aceito pela Fiscalização como despesa
dedutível. Por outro lado, o que não foi possível de ser levantado à época, foi glosado pela
Fiscalização e deu origem aos autos de infração ora impugnados.
dd) Após o encerramento do procedimento de fiscalização e a lavratura dos autos de infração -
momento em que se evidenciou que a Fiscalização buscava as informações analíticas
relativas às despesas com renegociações de contratos, a Impugnante continuou os
trabalhos de recuperação e composição das informações analíticas solicitadas pela D.
Fiscalização, sendo que, até o momento, a diferença apontada de R$ 99.036.134,90 seria
reduzida a R$ 16.664.941,20.
ee) A Impugnante obteve êxito em amealhar extraordinária quantidade de informações
analíticas - mais de 71.000 páginas de informações analíticas, o que equivaleria a adição
de cerca de 355 volumes ao presente processo administrativo, isto, é claro, considerando
que cada volume teria por volta de 200 folhas.
Fl. 29015
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

ff) Considerando, todavia, que a quantidade de informações analíticas é tamanha a ponto de
sua apresentação aos autos se tornar fisicamente inviável, a Impugnante ora anexa aos
autos uma amostragem relativa a um mês (doc. 09), o que já perfaz o impressionante
volume de cerca de 3.400 páginas de documentos, ou a criação de 17 (trinta) volumes
extras ao presente processo administrativo. Ressalta-se que os analíticos ora juntados
representam menos de 5% do total de relatórios gerados até o momento.
gg) Paralelamente, em razão da impossibilidade física de anexar toda a documentação
apurada até o momento, a Impugnante junta as informações analíticas até agora
levantadas em planilhas eletrônicas, devidamente validadas pelo Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais ("SVA").
hh) A diferença acima apontada está sendo objeto de novos esforços para comprovação do
referido valor, sendo que a Impugnante, desde já, requer, com fundamento no princípio da
verdade material, a juntada posterior da documentação, a fim de demonstrar a efetividade
das despesas deduzidas a título de descontos concedidos em renegociações de contratos, de
modo a cancelar referidas glosas.
ii) Diante da comprovação analítica ora efetuada, nos exatos termos do que requereu a D.
Fiscalização ao longo do procedimento fiscal, conclui-se que os autos de infração ora
impugnados não poderão prosperar, devendo ser julgados improcedentes por essa C.
Turma Julgadora, cancelando-se, por completo os lançamentos fiscais decorrentes da
glosa de despesas com renegociação de contratos.
Duplicidade de Deduções
jj) As glosas de repetição foram especificadas no Anexo C do auto de infração de IRPJ. O
mencionado Anexo C não traz os números dos contratos que teriam sido objeto de dedução
em duplicidade, o que dificulta a apresentação da defesa.
kk) Mesmo sem saber quais contratos foram considerados pela D. Fiscalização para o cálculo
das "glosas de repetição", deve-se referir que é, sim, possível que eventos em um mesmo
contrato ensejem lançamentos relativos a descontos concedidos e perdas em operações de
crédito, não havendo, portanto, duplicidade de deduções. Isso, inclusive, restou
devidamente explicado na resposta ao Termo de Intimação de 04.09.2013.
ll) Apenas para ilustrar, demonstrar-se-ão os eventos relativos ao contrato de n°
12035000108190. A parcela desse contrato de n° 7 restou renegociada, em julho de 2007,
com redução de 30% da multa e dos juros, o que gerou um desconto de R$ 23,38 e 7,62,
respectivamente (planilha detalhada consta do doe. 8), que foi contabilizado como perda.
mm) Ocorre que, o cliente não adimpliu as parcelas seguintes. Diante disso, em outubro,
iniciou-se a cobrança contenciosa, quando, por acordo entre as partes, o cliente entregou
o veículo e o contrato foi baixado como perda e lançado como "perda em operação de
crédito".
nn) O valor desta perda de R$ 760,68 decorre da diferença entre o valor presente do contrato
no momento do acordo (R$ 5.560,68) e o valor do veículo recebido (R$ 4.800,00), o que
perfaz o valor acima deduzido, conforme demonstram as planilhas constantes dos
documentos anexos (doc. 8 - acima referido).
oo) Desse modo, resta comprovado que o mesmo contrato pode gerar eventos diferentes, não
coincidentes em datas e valores. Não havendo que se falar, em hipótese alguma, de
dedução de valores em duplicidade.
pp) Em razão de não haver duplicidade de deduções, tem-se que os autos de infração ora
impugnados deverão ser julgados improcedentes por essa DRJ, cancelando-se as "glosas
das repetições", conforme consta no Anexo C do auto de infração.
Fl. 29016
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

Perdas em Operações de Crédito
qq) A Fiscalização também auditou as exclusões referentes a perdas em operações de crédito,
representadas na linha 09B/05 da DIPJ. Basicamente, verificou-se o atendimento dos
requisitos constantes no artigo 9o da Lein° 9.430/96.
rr) Apesar de ter reconhecido expressamente a ocorrência da postergação, a D. Fiscalização
não observou o comando legal. Isto é, ao invés de ter descontado o tributo pago do valor
do tributo calculado de acordo com os autos de infração e lançado, paralelamente, a
cobrança da multa e dos juros decorrentes da postergação, A a D. Fiscalização houve por
bem trazer os tributos pagos a valores de 2008, descontando-se, indevidamente, a multa e
os juros.
ss) Ao analisar o artigo 273 do RIR/99, depreende-se que o dispositivo autoriza a cobrança do
tributo líquido do tributo pago em outra competência. Além disso, referido dispositivo
permite apenas o lançamento de multa e de juros relativos ao período da postergação, o
que, a princípio, deveria ser realizado por meio de auto de infração, não prevendo, em
nenhum momento, trazer o montante postergado a "valor presente" com o desconto da
multa e juros, como equivocadamente procedeu à Fiscalização.
tt) A D. Fiscalização deve considerar o imposto pago pela Impugnante no outro período de
apuração em que se constatou o equívoco cometido e compensá-lo com o imposto ora
exigido (sem qualquer redução) e, paralelamente, lançar eventuais multas e juros
incidentes. Esse é o procedimento contido no Parecer Normativo COSIT n° 2/96, de
aplicação obrigatória pelas autoridades fiscais federais.
uu) Em que pese o fato de a Impugnante ter efetuado o recolhimento do montante de R$
17.205.566,77, a título de IRPJ, e de R$ 10.117.830,88, a título de CSLL nos anos-
calendário subsequentes, a D. Fiscalização, em consequência ao procedimento adotado de
trazer o tributo pago ao valor presente, apenas considerou as quantias de R$
11.442.217,32 e R$ 6.735.285,96, a título de IRPJ e CSLL, respectivamente, no momento
de efetuar a apuração do valor supostamente devido em 2008, deixando de considerar os
montantes de R$ 5.763.349,45 e R$ 3.382.544,92, respectivamente.
vv) O método utilizado pela D. Fiscalização para aferir os reflexos da postergação do
pagamento dos tributos, além de não ter fundamento legal, é mais oneroso à Impugnante.
ww) Sobre o assunto, a Câmara Superior de Recursos Fiscais ("CSRF") manifestou-se no
sentido de que deve ser reconhecida a nulidade do lançamento fiscal nos casos em que a D.
Fiscalização deixa de observar os procedimentos legais pertinentes à postergação de
pagamento do imposto.
xx) Tendo em vista os julgados proferidos pela CSRF/CARF de forma reiterada e
considerando-se que a D. Fiscalização, ao inovar a legislação aplicável trazendo a "valor
presente" os tributos pagos no ano-calendário posterior, descontando-se a multa e os juros
incidentes, não observou os procedimentos corretos para lavratura de autos de infração.
Portanto, forçoso concluir pela nulidade do lançamento em tela, em razão do evidente erro
no critério jurídico utilizado para sua lavratura.
Impossibilidade da Exigência da Multa de Mora
yy) Ao adimplemento tardio da obrigação, decorrente da postergação do pagamento do
tributo, aplica-se o instituto da denúncia espontânea, conforme estabelece o artigo 138 do
Código Tributário Nacional ("CTN").
zz) Como houve o recolhimento do tributoem período de apuração posterior, seria cabível
apenas a cobrança dos jurosmoratórios, conforme entendimento esposado em diversas
oportunidades pela CSRF.
Fl. 29017
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

aaa) Tendo a Impugnante efetuado, em última análise, a confissão espontânea da sua dívida,
mediante o recolhimento do tributo devido em momento anterior à existência de qualquer
processo administrativo relacionado à infração por ela cometida, exatamente nos termos
do parágrafo único do artigo 138 do CTN, tem-se que a sua responsabilidade pela
ausência de recolhimento dos tributos em questão está excluída, não havendo que se falar,
em hipótese alguma, em recolhimento de multa moratória.
bbb) Ainda que, mesmo que não se aplicasse o instituto da denúncia espontânea ao presente
caso, também não seria devida a multa de mora, em razão da inexistência de previsão
legal para sua cobrança.
ccc) Deveras, de acordo com a redação do artigo 273, § 2o, do RIR/99, pode-se entender que na
postergação de imposto serão devidos juros e multa moratórios. Contudo, a cobrança da
multa de mora não encontra respaldo em dispositivo legal, pois na redação do § 7° do art.
6° do Decreto-lei n° 1.598/77, a que o próprio artigo 273 do RIR/99 faz referências como
seu fundamento legal, existe apenas a previsão para a cobrança da correção monetária e
os juros de mora.
ddd) Resta demonstrado que a cobrança de multa moratória em casos de postergação no
pagamento de tributos é destituída de fundamento legal.
Das Glosas de Despesas relativas a Prejuízos por Desfalque, Apropriação Indébita e
Furto
eee) Para que as despesas com desfalque, apropriação indébita e furto sejam dedutíveis, é
necessário o cumprimento de três requisitos, quais sejam, (i) haver o prejuízo, (ii) que ele
tenha sido caudado por empregados ou terceiros e (iii) exista inquérito trabalhista ou
queixa criminal.
fff) A D. Fiscalização admitiu a entrega dos referidos documentos em grande parte das
operações glosadas. No entanto, em seu entender, eles não teriam supostamente
conseguido demonstrar que a Impugnante teria sofrido efetivo prejuízo. Esta é,
precisamente, a justificativa para a maioria das glosas.
ggg) No entendimento da Fiscalização, o simples fato de o cartão de outra instituição
financeira ter sido bloqueado indicaria que a Impugnante teria recuperado o valor
transferido.
hhh) De fato, como se pode constatar, a Impugnante efetivamente dispôs de certo numerário e
o depositou em outra instituição financeira. Este fato, por si só, demonstra o prejuízo
sofrido pela Impugnante. O fato de os cartões das contas terem sido bloqueados não quer
dizer que a Impugnante recuperou o dinheiro que foi indevidamente transferido. Com
efeito, não é possível supor que, pelo simples fato de a conta ter sido bloqueada, o valor
depositado tenha retornado à esfera jurídica da Impugnante.
iii) A Impugnante provou o seu direito à dedutibilidade dos prejuízos causados por fraude,
com os documentos exigidos pela legislação tributária (artigo 364 do RIR/99).
jjj) Para que a D. Fiscalização pudesse, com sucesso, infirmar as provas apresentadas,
deveria ter realizado a contraprova, ou seja, demonstrado que o dinheiro retornou à
Impugnante, o que não ocorreu.
kkk) O que está ocorrendo é a exigência de produção da denominada prova negativa por parte
da Impugnante, no sentido de que ela demonstre que não recebeu referidos valores
novamente. Isso demandaria que a Impugnante demonstrasse, de forma pormenorizada,
todas as receitas auferidas desde 2008, o que além de não ser possível, mostra-se
totalmente desproporcional e desarrazoado.
lll) A D. Fiscalização deveria ter provado a alegada ausência dos prejuízos com fraude
sofridos pela Impugnante, não lhe sendo lícito exigir prova negativa. De fato, a
Fl. 29018
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

Impugnante cumpriu todos os requisitos para a dedutibilidade dos referidos dispêndios,
não sendo possível provar que não fora ressarcida, algum dia, dos prejuízos sofridos e,
ainda, que tivesse sido ressarcida, o valor recuperado seria, evidentemente, reconhecido
como receita pela Impugnante, com a devida tributação.
Ilegalidade das Multas Isoladas Aplicadas
mmm) Após terminado o ano calendário, não há que se falar em exigência de eventual
estimativa que tenha deixado de ser recolhida, uma vez que o imposto e a contribuição
efetivos já terão sido apurados e quitados. Com isso, não haverá base de cálculo para a
cobrança da multa isolada, eis que o valor das estimativas supostamente não pagas não
mais refletirá a realidade do contribuinte.
nnn) O recolhimento mensal por estimativa se reveste, portanto, de uma característica de
provisoriedade, eis que apenas com o encerramento do ano-calendário é que se pode
calcular o montante do tributo efetivamente devido, podendo resultar, na declaração de
ajuste, recolhimento a maior, por estimativa, no curso do ano-calendário, caso em que o
contribuinte tem direito à restituição ou compensação, ou ainda uma diferença de tributo a
ser recolhido.
ooo) A propósito, muito recentemente, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ("PGFN"),
publicou o Parecer PGFN/CAT/No 193/2013, em que analisou a natureza jurídica das
estimativas, com a finalidade de averiguar a possibilidade de inscrição das estimativas em
Dívida Ativa da União em razão da não homologação de compensações em que restaram
quitadas. Segundo o Parecer, as estimativas não consistem em crédito tributário de IRPJ e
de CSLL, sendo meras antecipações dos tributos cujos fatos geradores se aperfeiçoam em
31 de dezembro de cada ano.
ppp) A suposta falta de recolhimento de estimativas veio ao mundo jurídico apenas com a
constituição de ofício do crédito tributário relativo ao IRPJ e à CSLL, e não por
constatação de declaração de débito de estimativa sem o devido pagamento. E, como o
lançamento de ofício apenas se deu após terminado o ano-calendário, não cabe falar em
dever de recolhimento de estimativas sobre quaisquer valores lançados de ofício.
qqq) Na prática, a Impugnante está sofrendo a imposição de multas no percentual de 125%
sobre o principal das antecipações supostamente não recolhidas, o que se constitui em
verdadeiro confisco e bis in idem punitivo, como reconhecido pela jurisprudência
administrativa, e que, inclusive, contraria o espírito do artigo 44 da Lei n° 9.430/96. No
caso em tela, não houve aplicação de multa isolada, mas sim de multa concomitante à
multa de 75%.
rrr) Pelo princípio da absorção ou consunção, não deve ser aplicada penalidade pela violação
do dever de antecipar, na mesma medida em que já houve aplicação de sanção sobre o
dever de recolher em definitivo.
sss) Assim, ainda que não se entenda que ocorreu dupla incidência oe penalidades sobre a
mesma infração, deve-se concordar que a multa de ofício de 75% absorve a multa isolada
de 50% até o montante em que suas bases se identificarem.
ttt) Como as estimativas de IRPJ e de CSLL, estão sujeitas ao lançamento por homologação,
as multas isoladas relativas ao período de agosto de 2008 já estavam atingidas pela
decadência, uma vez que a Impugnante teve ciência dos autos de infração em tela em
27/12/2013.
uuu) Subsidiariamente, ainda que se alegue que a regra para contagem do prazo decadencial
aplicável seja a do artigo 173 do CTN, ainda assim deve-se concluir que as multas isoladas
foram atingidas pela decadência.
Fl. 29019
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

vvv) Isso porque, o "exercício" mencionado pelo artigo 173, I, do CTN corresponde ao período
de apuração. Não se trata de exercício fiscal ou financeiro, mas de período de apuração,
que, no caso das estimativas de IRPJ e de CSLL, é mensal.
www) Esse entendimento foi cristalizado pela jurisprudência pátria quando do julgamento do
Recurso Especial n° 973.733/SC, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça ("STJ") sob a
sistemática dos Recursos Repetitivos.
xxx) Portanto, caso se entenda pela aplicação do artigo 173, I, do CTN, conclui-se, da mesma
forma, pela decadência das multas isoladas relativas às estimativas de agosto de 2008.
Da Ilegalidade da Incidência de Juros de Mora sobre as Multas de Ofício
yyy) O único pressuposto da cobrança dos juros decorre da não transferência voluntária e
dentro do prazo legal do capital do contribuinte aos cofres públicos. Excetuando-se essa
situação, qualquer incidência de juros revela-se abusiva e arbitrária, por ausência de seu
pressuposto de fato, qual seja,a reposição de capital.
zzz) Nesse sentido, é evidente que os juros não existem por si só e não podem ser aplicados
aleatoriamente sobre qualquer evento. Decorrem,antes de tudo, de uma obrigação
principal. O mesmo ocorre em relação à multa, que só será devida se existir uma
obrigação anterior não quitada no prazo legal.
aaaa) Os juros não podem incidir sobre a multa, já que essa penalidade não retrata obrigação
principal, mas sim encargo que se agrega ao valor da dívida, como forma de punir o
contribuinte.
bbbb) A multa está prevista no consequente da norma secundária, cujo objetivo é atribuir
eficácia ao cumprimento da obrigação estabelecida na norma primária. Ao se admitir a
incidência de juros sobre multa (ambos previstos em norma secundária), estar-se-ia
desvirtuando completamente a natureza e a própria finalidade da norma secundária (que
não se volta para si mesma, mas sim para a norma primária).
cccc) Na remota hipótese de ser mantido o lançamento aqui combatido, não há que se admitir
a incidência de juros sobre a parcela da multa de ofício.

Tendo em vista as planilhas anexadas com a impugnação (arquivos não
pagináveis às fls. 3438/3512), bem assim a amostragem de contratos e demais documentos e
demonstrativos juntados às fls. 3515/5743, e, em que pese ser incorreta a alegação do
impugnante de que a fiscalização não teria indicado os contratos que considerou deduzidos em
duplicidade (os arquivos têm formato 7 zip e constam às fls. 446 a 476), o processo foi
encaminhado por esta 8a Turma-DRJ/SPO à fiscalização para se manifestar sobre os seguintes
quesitos, relativamente às despesas de descontos concedidos em renegociações (fls. 5801):
a) As planilhas anexadas na impugnação contém informações suficientes para
suportar a dedutibilidade das despesas?
b) Em caso afirmativo, a diferença entre o valor lançado e os analíticos entregues
na impugnação é reduzida para R$ 16.664.941,20, tal como alegado? Anexar
novo relatório da análise da fiscalização.
c) A impugnante alega que o mesmo contrato pode gerar descontos concedidos e
perdas em operações de crédito. Os documentos anexados são suficientes para
demonstrar a possibilidade de ocorrência dos dois eventos, em datas e valores
não coincidentes?
Fl. 29020
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

d) Em caso afirmativo, qual o critério que deve ser utilizado para a análise dos
contratos que aparecem simultaneamente como perdas em operações de crédito
e descontos concedidos?
Realizada a diligência, a autoridade fiscal designada elaborou o Relatório
Fiscal de fls. 5937/5970 informando que:
 após intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos, foram analisadas as
planilhas anexas à impugnação, resultando que os valores alegados pelo
impugnante, relativos a contratos passíveis de dedução, foram apenas
parcialmente
apurados,
pois
algumas
planilhas
indicadas
pelo
contribuinte não foram localizadas nos autos (ref. janeiro a abril/2008);
 além disso, somente foram considerados os lançamentos a débito da
conta 819521 – Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações,
tendo sido desconsiderados os lançamentos relativos a outras contas
(apurou-se que havia ajustes a débito em contas de receita 711 – Rendas
de Operações de Crédito);
 havia ainda uma planilha sem discriminação das contas contábeis
envolvidas (ref. agosto/2008), não considerada pela fiscalização;
 relata a autoridade fiscal que o contribuinte foi intimado a apresentar
documentação comprobatória da efetividade dos
descontos de
renegociação referente a uma amostra de 514 contratos (relacionados no
arquivo não paginável “Anexo Intimação 2.xlsx” juntado às fls. 5850);
 a documentação apresentada pelo contribuinte em atendimento às
intimações nos 2 e 3 encontra-se anexada às fls. 5884/5885 e 5898/5901 e
resumida na planilha anexada ao Relatório Fiscal (fls. 5971);
 a autoridade fiscal analisou 8 contratos escolhidos aleatoriamente, e,
utilizando a metodologia ensinada pelo contribuinte para o cálculo do
valor renegociado, concluiu que em apenas 1 caso ficou demonstrado que
o valor deduzido era condizente com a documentação apresentada pela
empresa;
 além disso, da amostra de 514 contratos, em apenas 149 deles constou na
tela de sistema o valor de contrato em renegociação e, ainda, em 137
contratos o valor deduzido pelo contribuinte supera o valor total do
contrato de crédito (na amostra, a diferença entre o total da dedução e o
valor do crédito inicial soma R$ 13.655.399,76);
 a amostra de 514 contratos corresponde a 0,012% de um total de
4.378.019 contratos, tinha como propósito dar ao contribuinte a
possibilidade de apresentar a informação mais completa possível, de
forma a gerar confiança nos arquivos apresentados;
 porém, mesmo com amostra tão reduzida, faltaram documentos e
explicações capazes de gerar confiança na informação apresentada;
 apesar do volume de dados, cabe ao contribuinte manter em ordem,
passível de verificação, a documentação que dá suporte a despesas
Fl. 29021
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

deduzidas (arts. 251, 264 e 923 do RIR899, arts. 1179 e 1184, § 1o, do
Código Civil de 2002);
 para 214 contratos da amostra, não foram apresentados documentos
físicos (cópias) que validassem a operação e, dentre eles, 96 contratos
não estavam acompanhados da ficha financeira, tendo sido apresentado
apenas uma relação de parcelas, na maioria dos casos; o que foi
apresentado para todos os casos foram as telas de sistemas; ou seja, da
reduzida amostra de 0,012% (514 contratos), não houve a apresentação
de contratos em 41,63% dos casos e foi apresentada apenas a tela de
sistema para 18,68% dos casos;
 com relação à duplicidade de descontos, a fiscalização constatou a
possibilidade de um mesmo contrato gerar deduções de renegociação e de
perdas, mas não foi possível verificar a individualização dos
lançamentos, tampouco as contrapartidas dos lançamentos nas contas de
receita, por estar a contabilidade informada de forma sintética no SPED;
 a autoridade apurou às fls. 5966 os valores mensais das glosas de
repetições efetuadas pelo autuante.
Ao final do Relatório Fiscal, a autoridade fiscal responde aos quesitos
formulados pela DRJ, nos seguintes termos:
– quanto aos itens a e b (análise das planilhas):

– sobre o item c (possibilidade de dois eventos de dedução num mesmo contrato):

Fl. 29022
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

– e, finalmente, quanto ao o item d (critério a utilizar em caso de contratos com
deduções simultâneas de perdas em operações de crédito e descontos em renegociações):

O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência em 21/07/2017 (fls.
5977) e, em 22/08/2017, apresentou a Manifestação de fls. 5981/6000, alegando:
i.
que, em complemento às informações solicitadas durante a diligência
fiscal, apresentou em 16/01/2017 um laudo elaborado pelos auditores
independentes da EY, o qual foi sumariamente ignorado pela autoridade
fiscal, que limitou-se a analisar somente os arquivos referentes às
amostras objeto de intimação;
ii.
conforme conclusão do Relatório Fiscal, as glosas iniciais de
R$ 99.036.134,90
relativas aos Descontos Concedidos em Renegociações devem ser reduzidas para, no mínimo,
R$ 22.352.423,30;
iii. além disso, restou admitida a inexistência, do ponto de vista
procedimental e metodológico, de duplicidade indevida de deduções de
perdas e de descontos;
iv. entretanto, por ter havido cerceamento do seu direito de defesa, deve ser
reconhecida a nulidade do Relatório Fiscal, nos termos do art. 59, II, do
Decreto no 70.235/1972, uma vez que a autoridade fiscal desconsiderou
os documentos apresentados (v. laudo da EY, ora reapresentado e
anexado às fls. 6019/6039);
v.
a análise exemplificativa de 8 contratos realizada pela autoridade fiscal
contém equívocos, pois os valores analisados referem-se apenas à
parcela de juros (desconto de permanência) descontados, sem a devida
consideração dos descontos de principal e multa, cada um deles
registrado em planilhas analíticas apresentadas na impugnação; também
há incorreção no método de cálculo do desconto;
vi. um outro tipo de equívoco cometido se refere a um estorno de despesa
selecionado pela autoridade fiscal, que é fiscalmente neutra; e uma
terceira espécie de equívoco é a identificação de desconto deduzido em
valor bem superior ao das parcelas devidas, que na realidade
correspondia, em sua maior parte, a um “estorno” de uma receita
indevidamente reconhecida quanto da reativação do contrato;
vii. a manifestante anexa planilha e documentos (fls. 6055/6076) relativos
aos citados 8 contratos que corroboram os equívocos da fiscalização, a
demonstrar o descabimento do lançamento.
Fl. 29023
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

O processo retornou a DRJ/SPO e foi julgado nesta 8a Turma/DRJ/SPO em
30/01/2018, tendo sido prolatado o Acórdão no 16-81.277 (fls. 6301/6340) por via do qual foi
considerada improcedente a impugnação e integralmente mantido o crédito tributário lançado,
por maioria de votos. O julgador Cesar Leony Fonseca da Cunha divergiu do voto do relator,
admitindo a dedução parcial da despesa de descontos concedidos em renegociações no montante
de R$ 22.352.423,30, consoante apurado na diligência fiscal.
O interessado interpôs o Recurso Voluntário de fls. 6349/6451, e os autos
foram remetidos para a apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Na sessão realizada em 23/01/2019, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
1a Seção do CARF decidiu reconhecer a nulidade do acórdão da DRJ, por unanimidade de votos.
O Acórdão no 1401-003.099, às fls. 28758/28773, foi assim ementado:

Reproduzo a seguir a fundamentação da Relatora:
Dos descontos concedidos em operações de Renegociação.
A Recorrente certifica que excluiu das bases de cálculo de IRPJ e de CSLL, em
2008, perdas a título de “Descontos Concedidos em Renegociações de Contratos”. No entanto,
a Fiscalização glosou, indevidamente, o montante de R$ 99.036.134,90.
Isto porque, segundo o Termo de Verificação Fiscal, a glosa decorreu: (i) da
falta de comprovação dos descontos concedidos; e (ii) da suposta duplicidade de dedução, uma
vez que certos contratos haviam sido também considerados nas deduções a título de perdas no
recebimento de créditos, tendo ela impugnado os autos de infração, demonstrando a
regularidade dos descontos concedidos e a ausência de duplicidade de despesas deduzidas.
Para a manutenção da glosa, a DRJ baseou seu entendimento nos seguintes
elementos de prova:
Com relação às despesas de descontos concedidos em renegociações (conta
81952301000001) no valor de R$ 230.499.557,00 escrituradas no ano-calendário de
2008, a fiscalização havia intimado o contribuinte em 14/06/2012 a apresentar planilha
analítica demonstrando a composição dos valores deduzidos. Inicialmente foi
apresentada apenas uma planilha contendo informações por amostragem. Após
reintimação, em 04/09/2013, o contribuinte apresentou as planilhas com as
informações analíticas examinadas pela fiscalização.
Foi glosada a parcela da despesa que não constou nas planilhas analíticas, ou seja, a
diferença entre o valor escriturado pelo contribuinte e o total apurado a partir dos
lançamentos individualizados contidos nas planilhas, consoante detalhado no TVF. A
apuração consistiu em somar todos os lançamentos a débito na conta 81952301000001
e descontar o total lançado a crédito nessa mesma conta (estornos), em cada mês.
Foram ainda excluídos os lançamentos relativos a contratos que apareciam
concomitantemente nas planilhas relativas a perdas em operações de crédito, pois o
autuante entendeu que estaria caracterizada uma duplicidade indevida de dedução. O
valor da glosa fiscal foi de R$ 99.036.134,90.
Como o impugnante apresentou novas planilhas que, segundo alega, comprovariam
grande parte das despesas glosadas, o processo foi baixado em diligência para que a
Fl. 29024
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

fiscalização as analisasse e se manifestasse. Também foi solicitado verificar se seria
possível haver deduções regulares de descontos concedidos e de perdas em operações
de créditos gerados por um mesmo contrato, conforme alegou o impugnante.
A autoridade fiscal analisou as planilhas apresentadas e apurou, utilizando a mesma
forma de cálculo adotada na autuação, valores inferiores aos apresentados pelo
impugnante. Dos R$ 82.371.193,70 alegados na peça recursal (fls. 588), apenas foram
confirmados na diligência lançamentos de despesas no montante de R$ 22.352.423,30
(fls. 5950).
Com relação aos descontos concedidos e perdas em operações de créditos
concomitantes para um mesmo contrato, a autoridade fiscal constatou que tal
ocorrência é possível em tese, mas, em razão de não dispor de contabilidade completa,
não houve como verificar individualizadamente os lançamentos efetuados pelo
contribuinte.
Aprofundando na análise dos elementos apresentados pelo contribuinte, a autoridade
fiscal solicitou ainda documentos e esclarecimentos pormenorizados sobre uma
amostra de 514 contratos. No seu Relatório Fiscal (fls. 5937/5970), aponta algumas
falhas específicas nos lançamentos referentes a 7 contratos e outras inconsistências
identificadas nos documentos apresentados. Informa que muitos dos documentos
fornecidos relativos à amostra (“telas” de sistemas, relações de parcelas, etc.)
careciam de maior confiabilidade, e que em 41,63% dos casos não houve a
apresentação dos contratos. Conclui que não foi possível atestar os valores
escriturados pelo contribuinte, eis que a informação consta de forma sintética no
SPED.
Contudo, deixara de analisar um laudo apresentado pela contribuinte onde
aponta equívocos na análise dos 7 contratos escolhidos pela autoridade fiscal na conclusão de
seu trabalho.
Justamente em razão dessa negativa da unidade de origem em receber o laudo
acompanhado de elementos probatórios de maneira arbitraria e sem qualquer justificativa
razoável, a Recorrente sustenta seu pedido de nulidade do procedimento de diligência e, por
conseguinte, do acórdão DRJ que se lastreou no resultado da diligência para manter em parte
o lançamento. Aduz a Recorrente que em sua análise, a Autoridade Fiscal desconsiderou
documentos apresentados com base nos seguintes argumentos:
“1) Por erro de informação no anexo às intimações (houve falta do número de
alguns contratos), foram excluídas desta análise alguns contratos de maio e toda a
amostra de novembro).
2) A empresa carreou à fiscalização um número muito maior de informações
sobre contratos do que o inicialmente solicitado. Foram analisados apenas os arquivos
referentes às amostras solicitadas, os demais contratos apresentados foram
descartados” (fls. 5.9525.953).
Documentos foram rejeitados sob o argumento de que como não haviam sido
solicitados pela autoridade diligenciante esta não estaria condicionada a sua análise,
contrapondo esse argumento a Recorrente sustentou que quanto ao Laudo, as informações nele
contidas demonstram de maneira cabal a correição da contabilização da Recorrente, o qual
deveria ter sido analisado pela Autoridade Fiscal.
Referido Laudo e sua maciça documentação suporte foram apresentados pela
Recorrente em 16/01/2017 (Doc. 02), mas sequer foram juntados aos autos do processo
administrativo, tendo sido “descartados” (nas palavras da própria Autoridade Fiscal). O
Laudo teve de ser apresentado novamente pela Recorrente em sua Manifestação ao Termo de
Encerramento de Diligência (fls. 60196039), ocasião em que foi juntado – não tendo a
Autoridade Fiscal anexado a maciça quantidade de documentos apresentados em 16/01/2017.
Porém, a DRJ persistiu na recusa de análise do laudo.
Além de não analisar o Laudo apresentado, elaborado pela EY, a DRJ também
não apreciou os seguintes argumentos da Recorrente: (i) contidos em sua Manifestação ao
Fl. 29025
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

Relatório de Encerramento de Diligência relativos aos equívocos metodológicos cometidos pela
Autoridade Fiscal (item III da Manifestação); e (ii) os documentos e argumentos apresentados
no item II.1.a da Impugnação (Despesas com Financiamento) não foram analisados. Com
relação a esse último, consta a expressa negativa da DRJ em analisa-los.
O cerceamento do direito de defesa da Recorrente é nítido, pois provas e
argumentos por ela trazidas aos autos deste processo não foram analisados, devendo o acórdão
recorrido ser declarado nulo, até porque o fundamento da manutenção do lançamento é
justamente a falta de provas por parte da contribuinte suficientes a elidir a glosa.
Além da recusa na análise dos documentos trazidos pela parte por ocasião da
diligencia fiscal, verifica-se que pela decisão de piso, a maioria da Turma manteve
integralmente o lançamento, sem justificar o porquê de sua decisão, tendo um dos julgadores
aceitado a redução do lançamento, sem, contudo, apresentar declaração de voto.
Assim, diante de ausência de justificativa da não consideração das conclusões
da Autoridade Fiscal pela DRJ, tem-se a violação da regra de fundamentação prevista no
artigo 31 do Decreto no 70.235/1972, bem como o cerceamento do direito de defesa da
Recorrente, que implica sua nulidade em virtude do artigo 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, reconheço a nulidade do acórdão recorrido, tendo em vista a
ausência de fundamentação e o cerceamento do direito de defesa resultantes da não
consideração das conclusões contidas no Relatório de Encerramento de Diligência, segundo o
qual:

Desta forma, necessário se faz anular a decisão da DRJ por ausência de
fundamentação, uma vez que seguindo os critérios eleitos pela fiscalização no cálculo por
amostragem seria de rigor a dedução das despesas no montante de R$ 22.352.423,30, descrito
pela diligência fiscal (fls. 5950).
Até porque, conforme resultado da diligência, foi glosada a parcela da despesa
que não constou nas planilhas analíticas, ou seja, a diferença entre o valor escriturado pelo
contribuinte e o total apurado a partir dos lançamentos individualizados contidos nas
planilhas, consoante detalhado no TVF. A apuração consistiu em somar todos os lançamentos a
débito na conta 81952301000001 e descontar o total lançado a crédito nessa mesma conta
(estornos), em cada mês. Foram ainda excluídos os lançamentos relativos a contratos que
apareciam concomitantemente nas planilhas relativas a perdas em operações de crédito, pois o
autuante entendeu que estaria caracterizada uma duplicidade indevida de dedução. O valor da
glosa fiscal foi de R$ 99.036.134,90.
Como a Recorrente apresentou novas planilhas que, segundo alega,
comprovariam grande parte das despesas glosadas, o processo foi baixado em diligência para
que a fiscalização as analisasse e se manifestasse. Também foi solicitado verificar se seria
Fl. 29026
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

possível haver deduções regulares de descontos concedidos e de perdas em operações de
créditos gerados por um mesmo contrato, conforme por ela alegado.
A autoridade fiscal analisou as planilhas apresentadas e apurou, utilizando a
mesma forma de cálculo adotada na autuação, valores inferiores aos apresentados pelo
impugnante. Dos R$ 82.371.193,70 alegados na peça recursal (fls. 588), apenas foram
confirmados na diligência lançamentos de despesas no montante de R$ 22.352.423,30 (fls.
5950).
Como bem considerado pelo Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano
durante o julgamento se a DRJ não aceitava a dedutibilidade das despesas então consideradas
na diligência, cuja apuração seguiu o padrão da autoridade autuante conforme destacou a
autoridade diligenciadora, então os julgadores "a quo" assumiram que não concordavam com
o procedimento de investigação fiscal, o que revelaria uma inovação no critério de apuração,
que decorreria no cancelamento do lançamento e não na sua manutenção como foi feito.
Ainda, no critério da autoridade autuante, em nenhum momento foram feitas
análises e conclusões por amostragem, como foi feito na realização das diligências, isto porque
dos R$ 230.499.557,00, contabilizados em Descontos Concedidos (despesas), a autoridade
autuante aceitou R$ 131.463.422,10 (tabela 12), cerca de 57%, e, seguindo este padrão de
apuração/averiguação, a autoridade diligenciadora informou que aceitaria como dedutível a
importância de R$ 22.352.423,30, o que subiria para 67% o percentual de dedutibilidade
confirmada pelo Fisco.
Neste sentido, fosse o caso de negar o critério adotado pela autoridade
autuante, utilizado pela autoridade diligenciadora para chegar-se ao montante de R$
22.352.423,30, a consequência a princípio, pelo entendimento exposto pela DRJ seria pela
anulação do lançamento por discordância do critério ou metodologia utilizada na autuação e
não a sua manutenção.
Razão pela qual pela falta de fundamentação do porquê não foi aceito o
resultado da diligência que ampliava a exoneração do crédito lançado, bem como pela não
análise da prova juntada em sede de manifestação durante o procedimento de diligência, uma
vez que a acusação é justamente a falta de prova dos valores deduzidos, sem os esclarecimentos
necessários sobre motivos de assim agir, justamente para garantir a contribuinte o exercício
pleno da ampla defesa face os motivos da recusa na análise do laudo, necessário o retorno dos
autos à unidade julgadora, para que promova novo julgamento com o adequado enfrentamento
acerca destes dois pontos.
No meu entender, portanto, a decisão recorrida reveste-se de vício
intransponível de motivação, apta a configurar a preterição do direito de defesa do
contribuinte, nos moldes do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Isso porque, deixou de analisar fundamentos específicos e peculiares ao
presente caso. Sendo assim, os autos deverão retornar àquela instância de julgamento, para
que seja proferida nova decisão.
Fl. 29027
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

Ademais, o retorno dos autos à DRJ também se apresenta essencial para fins de
evitar supressão de instância.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a
nulidade da decisão recorrida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

O contribuinte, por via eletrônica, foi cientificado da decisão do CARF em
24/04/2019 (fls. 28781) e não se manifestou. Em 07/06/2019, o processo retornou à DRJ para a
prolação de novo acórdão.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPESAS DE FRAUDES. REQUISITOS LEGAIS.
Além da comprovação da efetividade da perda, a dedutibilidade das despesas
de fraudes decorrentes de prejuízos sofridos por desfalque, apropriação
indébita e furto, por empregados ou terceiros, está condicionada à existência
de inquérito instaurado nos termos da legislação trabalhista ou de queixa
apresentada perante a autoridade policial.
PERDAS COM FINANCIAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Cabível a glosa das despesas de perdas com financiamento quando não
comprovada a sua efetiva realização e a adequada contabilização da despesa
mediante a apresentação da sua composição analítica.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. POSTERGAÇÃO DE
IMPOSTO.
IMPUTAÇÃO
PROPORCIONAL.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Constatada a inobservância dos prazos legais para a dedução das perdas no
recebimento de créditos, resta caracterizada a postergação do pagamento do
imposto, devendo a autoridade fiscal considerá-la na apuração do imposto
devido utilizando o método da imputação proporcional. Por não ter havido a
confissão da infração mediante retificação da DCTF, descabe falar-se em
denúncia espontânea.
DESCONTOS
CONCEDIDOS
EM
RENEGOCIAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Fl. 29028
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

Cabível a glosa das despesas de descontos concedidos em renegociações
quando não comprovada a sua efetiva realização e a adequada contabilização
da despesa mediante a apresentação da sua composição analítica. Excluem-
se do valor tributado as parcelas comprovadas em procedimento de
diligência, devendo ser considerado o mesmo critério de glosa utilizado na
autuação fiscal.
AUTUAÇÃO REFLEXA DE CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ repercute igualmente à autuação de CSLL, no
que couber.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS. MULTA
ISOLADA APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao
pagamento mensal do IRPJ, determinada sobre a base de cálculo estimada,
deixar de efetuar o seu recolhimento dentro do prazo legal de vencimento,
por expressa previsão legal. A referida multa é aplicável quando a falta é
detectada após o encerramento do exercício de apuração da base de cálculo
destes tributos, por interpretação lógica do disposto no artigo 44, II, ‘b’ da
Lei no 9.430/96.
MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa mensal de IRPJ e de CSLL submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
MULTA
DE
OFÍCIO
PELA
FALTA
OU
INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. MATERIALIDADES DISTINTAS.
A partir do advento da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 a
multa isolada passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa
mensal independentemente do valor do tributo devido ao final do ano, cuja
falta ou insuficiência, se apurada, estaria sujeita à incidência da multa de
ofício. São duas materialidades distintas, uma refere-se ao ressarcimento ao
Estado pela não entrada de recursos no tempo determinado e a outra pelo
não oferecimento à tributação de valores que estariam sujeitos à mesma.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO E A
MULTA ISOLADA. BASE LEGAL. CABIMENTO.
A multa de ofício proporcional e a multa isolada integram a obrigação
tributária principal, e, por conseguinte, o crédito tributário, sendo legítima a
incidência dos juros de mora calculados com base na Taxa Selic.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 03/10/2019, o contribuinte, agora
recorrente, apresentou o recurso voluntário em 30/10/2019 (fls. 28840 e ss), ou seja,
tempestivamente.
Fl. 29029
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória
a) alegações de nulidade:
a.1) não apreciação dos argumentos específicos – demonstrariam o
equívoco dos critérios utilizados na diligência da DRJ
a.2) ausência da análise do laudo produzido pela EY
b) no mérito:
b.1) das perdas em operações de crédito
b.2) das despesas com financiamento
b.3) dos prejuízos por desfalque, apropriação indébita e furto
b.4) dos descontos concedidos em operações de renegociação
c) questões subsidiárias:

c.1) da impossibilidade de aplicação de multas isoladas

c.2) da conversão em diligência

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.
A decisão de piso, ao exonerar o montante de R$ 19.061.504,48, entre principal e
multa, atende os requisitos da Portaria no 2, de 17/01/2023, o qual deverá ser apreciado como
recurso de ofício.

Do recurso voluntário:
- alegações de nulidade:
- não apreciação dos argumentos específicos – demonstrariam o equívoco
dos critérios utilizados na diligência da DRJ
A recorrente alega nulidade da decisão da DRJ, sob o argumento de não apreciou
os “argumentos específicos da Recorrente contidos em sua Manifestação ao Relatório de
Encerramento de Diligência, que demonstram o equívoco dos critérios utilizados pela
Autoridade Diligenciadora”.
Nas suas palavras, houve documentos apresentados na diligência proposta DRJ,
que foram excluídos por conta da falta de nomenclatura, os quais foram anexados novamente na
manifestação ao relatório de encerramento da diligência. Contudo, a DRJ, na sua decisão,
Fl. 29030
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

ignorou tal manifestação, acatando integralmente o relatório de diligência na sua decisão agora
em apreço.
Em análise aos autos, verifico que a diligência foi motivada por conta de
planilhas anexadas com a impugnação (arquivos não pagináveis às fls. 3438/3512), bem assim a
amostragem de contratos e demais documentos e demonstrativos juntados às fls. 3515/5743, e,
em que pese ser incorreta a alegação da então impugnante de que a fiscalização não teria
indicado os contratos que considerou deduzidos em duplicidade (os arquivos têm formato 7.zip e
constam às fls. 446 a 476), o processo foi encaminhado por esta 8a Turma-DRJ/SPO à
fiscalização para se manifestar sobre os seguintes quesitos, relativamente às despesas de
descontos concedidos em renegociações (fls. 5801):
a) As planilhas anexadas na impugnação contém informações suficientes para
suportar a dedutibilidade das despesas?
b) Em caso afirmativo, a diferença entre o valor lançado e os analíticos entregues
na impugnação é reduzida para R$ 16.664.941,20, tal como alegado? Anexar
novo relatório da análise da fiscalização.
c) A impugnante alega que o mesmo contrato pode gerar descontos concedidos e
perdas em operações de crédito. Os documentos anexados são suficientes para
demonstrar a possibilidade de ocorrência dos dois eventos, em datas e valores
não coincidentes?
d) Em caso afirmativo, qual o critério que deve ser utilizado para a análise dos
contratos que aparecem simultaneamente como perdas em operações de crédito
e descontos concedidos?
Realizada a diligência, a autoridade fiscal designada elaborou o Relatório
Fiscal de fls. 5937/5970 informando que:
 após intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos, foram analisadas as
planilhas anexas à impugnação, resultando que os valores alegados pelo
impugnante, relativos a contratos passíveis de dedução, foram apenas
parcialmente
apurados,
pois
algumas
planilhas
indicadas
pelo
contribuinte não foram localizadas nos autos (ref. janeiro a abril/2008);
 além disso, somente foram considerados os lançamentos a débito da
conta 819521 – Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações,
tendo sido desconsiderados os lançamentos relativos a outras contas
(apurou-se que havia ajustes a débito em contas de receita 711 – Rendas
de Operações de Crédito);
 havia ainda uma planilha sem discriminação das contas contábeis
envolvidas (ref. agosto/2008), não considerada pela fiscalização;
 relata a autoridade fiscal que o contribuinte foi intimado a apresentar
documentação comprobatória da efetividade dos
descontos de
renegociação referente a uma amostra de 514 contratos (relacionados no
arquivo não paginável “Anexo Intimação 2.xlsx” juntado às fls. 5850);
 a documentação apresentada pelo contribuinte em atendimento às
intimações nos 2 e 3 encontra-se anexada às fls. 5884/5885 e 5898/5901 e
resumida na planilha anexada ao Relatório Fiscal (fls. 5971);
Fl. 29031
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

 a autoridade fiscal analisou 8 contratos escolhidos aleatoriamente, e,
utilizando a metodologia ensinada pelo contribuinte para o cálculo do
valor renegociado, concluiu que em apenas 1 caso ficou demonstrado que
o valor deduzido era condizente com a documentação apresentada pela
empresa;
 além disso, da amostra de 514 contratos, em apenas 149 deles constou na
tela de sistema o valor de contrato em renegociação e, ainda, em 137
contratos o valor deduzido pelo contribuinte supera o valor total do
contrato de crédito (na amostra, a diferença entre o total da dedução e o
valor do crédito inicial soma R$ 13.655.399,76);
 a amostra de 514 contratos corresponde a 0,012% de um total de
4.378.019 contratos, tinha como propósito dar ao contribuinte a
possibilidade de apresentar a informação mais completa possível, de
forma a gerar confiança nos arquivos apresentados;
 porém, mesmo com amostra tão reduzida, faltaram documentos e
explicações capazes de gerar confiança na informação apresentada;
 apesar do volume de dados, cabe ao contribuinte manter em ordem,
passível de verificação, a documentação que dá suporte a despesas
deduzidas (arts. 251, 264 e 923 do RIR899, arts. 1179 e 1184, § 1o, do
Código Civil de 2002);
 para 214 contratos da amostra, não foram apresentados documentos
físicos (cópias) que validassem a operação e, dentre eles, 96 contratos
não estavam acompanhados da ficha financeira, tendo sido apresentado
apenas uma relação de parcelas, na maioria dos casos; o que foi
apresentado para todos os casos foram as telas de sistemas; ou seja, da
reduzida amostra de 0,012% (514 contratos), não houve a apresentação
de contratos em 41,63% dos casos e foi apresentada apenas a tela de
sistema para 18,68% dos casos;
 com relação à duplicidade de descontos, a fiscalização constatou a
possibilidade de um mesmo contrato gerar deduções de renegociação e de
perdas, mas não foi possível verificar a individualização dos
lançamentos, tampouco as contrapartidas dos lançamentos nas contas de
receita, por estar a contabilidade informada de forma sintética no SPED;
 a autoridade apurou às fls. 5966 os valores mensais das glosas de
repetições efetuadas pelo autuante.
Ao final do Relatório Fiscal, a autoridade fiscal responde aos quesitos
formulados pela DRJ, nos seguintes termos:
– quanto aos itens a e b (análise das planilhas):

Fl. 29032
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

– sobre o item c (possibilidade de dois eventos de dedução num mesmo contrato):

– e, finalmente, quanto ao o item d (critério a utilizar em caso de contratos com
deduções simultâneas de perdas em operações de crédito e descontos em renegociações):

O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência em 21/07/2017 (fls.
5977) e, em 22/08/2017, apresentou a Manifestação de fls. 5981/6000, alegando:
viii. que, em complemento às informações solicitadas durante a diligência
fiscal, apresentou em 16/01/2017 um laudo elaborado pelos auditores
independentes da EY, o qual foi sumariamente ignorado pela autoridade
fiscal, que limitou-se a analisar somente os arquivos referentes às
amostras objeto de intimação;
ix. conforme conclusão do Relatório Fiscal, as glosas iniciais de
R$ 99.036.134,90
relativas aos Descontos Concedidos em Renegociações devem ser reduzidas para, no mínimo,
R$ 22.352.423,30;
x.
além disso, restou admitida a inexistência, do ponto de vista
procedimental e metodológico, de duplicidade indevida de deduções de
perdas e de descontos;
xi. entretanto, por ter havido cerceamento do seu direito de defesa, deve ser
reconhecida a nulidade do Relatório Fiscal, nos termos do art. 59, II, do
Fl. 29033
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 1402-001.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721419/2013-89

Decreto no 70.235/1972, uma vez que a autoridade fiscal desconsiderou
os documentos apresentados (v. laudo da EY, ora reapresentado e
anexado às fls. 6019/6039);
xii. a análise exemplificativa de 8 contratos realizada pela autoridade fiscal
contém equívocos, pois os valores analisados referem-se apenas à
parcela de juros (desconto de permanência) descontados, sem a devida
consideração dos descontos de principal e multa, cada um deles
registrado em planilhas analíticas apresentadas na impugnação; também
há incorreção no método de cálculo do desconto;
xiii. um outro tipo de equívoco cometido se refere a um estorno de despesa
selecionado pela autoridade fiscal, que é fiscalmente neutra; e uma
terceira espécie de equívoco é a identificação de desconto deduzido em
valor bem superior ao das parcelas devidas, que na realidade
correspondia, em sua maior parte, a um “estorno” de uma receita
indevidamente reconhecida quanto da reativação do contrato;
xiv. a manifestante anexa planilha e documentos (fls. 6055/6076) relativos
aos citados 8 contratos que corroboram os equívocos da fiscalização, a
demonstrar o descabimento do lançamento.

Em análise aos autos, verifico da necessidade de ser oportunizado ao contribuinte
uma reanálise dos elementos apresentados na diligência instada pela DRJ, e, nas palavras da
agora recorrente, ignorados pela autoridade fiscal, bem como, se for o caso, intimar o
contribuinte procurando esclarecer complementando o respondido então.
Igualmente, apreciar todos argumentos contidos na Manifestação ao Termo de
Encerramento de Diligência da Recorrente que tratavam de, alegadamente, equívocos
metodológicos cometidos no curso da diligência.
Igualmente, analisar os documentos e argumentos apresentados no item 11.1.a da
impugnação, inerentes às despesas com financiamento.
Se for o caso, e entendido necessário, pode a autoridade fiscal designada intimar o
contribuinte para eventuais complementações e informações adicionais, para dirimir a dúvida
suscitada no presente voto.
Após concluída, deve ser elaborado relatório conclusivo circunscrito à questão
inerente à diligência, e dado ciência ao contribuinte para se manifestar a respeito no prazo de 30
(trinta) dias, e após, retornar os autos para este CARF.

Conclusão:
Assim, considerando o exposto acima, VOTO no sentido de PROPOR
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA do presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges
Fl. 29034
DF CARF MF
Original